Tribunal: TJPA
Processo: 0802309-36.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802309-36.2024.8.14.0201

APELANTE: JOSE FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.

0802309-36.2024.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI/PA

APELANTE:
JOSÉ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME FORMAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO APLICAÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por José Fernando Rodrigues dos Santos contra sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou pelos crimes de lesão corporal (art. 129 do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando-lhe pena de 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, alegando contradições nos depoimentos e ausência de oitiva da vítima em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados; (ii) definir se há elementos para a configuração do crime de corrupção de menores, diante da suposta atuação conjunta com adolescentes; e (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento de legítima defesa, ainda que suscitada de forma implícita pela defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, composto por laudo de exame de corpo de delito e prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, comprova a materialidade e a autoria dos crimes imputados, não havendo dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio in dubio pro reo.

4.

Os depoimentos prestados por monitores da unidade de semiliberdade foram firmes e coerentes ao relatar que o apelante iniciou as agressões com uma cadeira de plástico, tendo admitido em juízo a prática do ato, o que reforça a autoria.

5.

A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete a validade da condenação, uma vez que seu depoimento extrajudicial foi corroborado por outros elementos de prova produzidos sob contraditório, conforme admite o art. 155 do CPP.

6.

O crime de corrupção de menores é formal e prescinde da demonstração de efetiva corrupção moral, bastando a prática de infração penal em concurso com adolescentes, como restou evidenciado nos autos.

7.

A tese de legítima defesa é insustentável, pois inexiste prova de agressão atual ou iminente que justificasse a conduta do apelante, sendo este o iniciador das agressões com uso de instrumento contundente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal pode ser mantida mesmo sem oitiva da vítima em juízo, desde que seu depoimento extrajudicial seja corroborado por provas produzidas sob contraditório.

2.

O crime de corrupção de menores configura-se com a prática de infração penal por agente maior em concurso com adolescentes, sendo desnecessária a comprovação de efetiva corrupção moral.

3.

A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, e não se caracteriza quando o réu inicia as agressões com uso desproporcional da força.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25 e 129; CPP, art. 155; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 614106/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.

0802309-36.2024.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ICOARACI/PA

APELANTE:
JOSÉ FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
José Fernando Rodrigues dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 129 do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do Código Penal, bem como concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Consta da denúncia que no dia 1º de maio de 2024, por volta das 19h30min, no Centro de Adolescentes em Semiliberdade, o apelante maior, em companhia de dois adolescentes, agrediu fisicamente a vítima também adolescente, mediante o uso de uma cadeira de plástico, ocasionando lesões corporais, fato que ensejou a atuação conjunta e a imputação do delito de corrupção de menores.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 28859469), sustentando em síntese, insuficiência de provas para a condenação, apontando contradições nos depoimentos testemunhais e a ausência de oitiva da vítima em juízo, pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro reo e consequente absolvição.

Apresentadas contrarrazões (ID n° 28859471), os autos foram encaminhados à instância revisora para apreciação.

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (ID nº 29706889).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
E DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
:

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando insuficiência probatória quanto à autoria dos delitos e invocando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A pretensão absolutória contudo,
não merece prosperar
.

Diversamente do que sustenta a defesa, a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao apelante encontram-se devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido ao longo da instrução criminal (ID n° 28859242), tanto por provas documentais quanto por prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A materialidade do crime de lesão corporal está demonstrada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID n° 28859242, p.27), que atestou a existência de escoriações e equimose no corpo da vítima, compatíveis com agressão por instrumento contundente, evidenciando inequívoca ofensa à integridade física.

No que se refere à autoria, esta resta igualmente comprovada pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, em especial dos monitores da unidade de semiliberdade onde ocorreram os fatos, os quais foram firmes e coerentes ao afirmar que o apelante utilizou uma cadeira de plástico para agredir a vítima, sendo contido pela equipe após o início das agressões.

Some-se a isso o fato de que o próprio apelante em interrogatório judicial, admitiu ter desferido a cadeirada, ainda que tenha buscado minimizar sua conduta ou justificar o comportamento com alegações de desavenças prévias. Tal confissão parcial, aliada ao restante da prova oral e documental, reforça de forma consistente a conclusão condenatória.

Ressalte-se que, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, seu depoimento prestado na fase investigativa não foi utilizado de forma isolada, mas sim em harmonia com as provas produzidas em juízo, circunstância que não afronta o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo entendimento consolidado dos tribunais superiores.

Nesse contexto, inexiste a alegada fragilidade probante. Ao revés, o conjunto fático-probatório revela-se coeso, harmônico e suficiente para embasar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, o qual somente incide quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria ou da materialidade, o que não se verifica no caso dos autos.

2.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA):

No tocante ao crime de corrupção de menores, igualmente não assiste razão à defesa.

Restou demonstrado que o apelante, maior, praticou a agressão em concurso com adolescentes, os quais também desferiram tapas e socos contra a vítima, havendo clara atuação conjunta no contexto fático delineado nos autos.

A prova testemunhal colhida em juízo é convergente, eis que indica que o apelante iniciou a agressão física e que os adolescentes participaram ativamente do evento, circunstância suficiente para a configuração do delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ressalte-se que se trata de crime formal, cuja consumação independe da comprovação de efetiva corrupção moral do menor, sendo suficiente a demonstração de que o agente imputável praticou infração penal em concurso com adolescente, o que restou evidenciado no caso concreto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 244-B DO ECA . DELITO FORMAL. PROVA DO DOLO. DISPENSABILIDADE. CIÊNCIA ACERCA DA MENORIDADADE DO ADOLESCENTE . REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO EM WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . O crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 é delito de natureza formal, por isso sua configuração não depende de prova da efetiva corrupção de menor, bastando apenas evidências da participação dele em crime na companhia de agente imputável, independentemente da existência de dolo específico (Tema n . 221, fixado no julgamento de recurso especial repetitivo que resultou na edição da Súmula n. 500). 2. A revisão do entendimento do tribunal de origem de que o agente adquiriu, para consumo próprio, droga vendida por adolescente, mesmo tendo ciência da menoridade demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado em habeas corpus . 3.Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 614106 PR 2020/0243856-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021)

Ademais, a menoridade dos adolescentes encontra-se devidamente comprovada por documentos oficiais acostados aos autos, não subsistindo qualquer dúvida quanto ao preenchimento dos elementos objetivos do tipo penal.

Dessa forma, o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação também pelo delito de corrupção de menores, inexistindo razão para absolvição ou reforma da sentença nesse ponto.

3. DA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE:

Ainda que de forma implícita, a defesa tentou atribuir à conduta do apelante um contexto de reação a supostas ameaças, o que poderia conduzir ao reconhecimento da legítima defesa.

Todavia, tal tese
não encontra respaldo nos autos.

Para a caracterização da legítima defesa, exige-se a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, nos termos do art. 25 do Código Penal.

No caso em análise, não há prova de agressão atual ou iminente
por parte da vítima que justificasse a reação violenta do apelante. Ao contrário, a prova testemunhal aponta que foi o recorrente quem iniciou as agressões, utilizando-se de objeto capaz de causar lesões, circunstância que afasta por completo a incidência da excludente de ilicitude.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

Belém, 15/05/2026